Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PESQUISA. SISTEMA CCS-BACEN. MECANISMO DE CONSULTA INEFICAZ PARA A LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES DE PROPRIEDADE DO DEVEDOR/EXECUTADO. FERRAMENTA DE RECONHECIDA INUTILIDADE E DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DE CONSULTA AOS SISTEMAS SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD NA BUSCA DE INFORMAÇÕES QUE LEVEM À INTEGRAL SATISFAÇÃO DO CRÉDITO EXCUTIDO. DEFERIMENTO DE MEDIDAS INÚTEIS. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. PEDIDO FORMULADO SEMCOMPROVAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DOCUMENTO PÚBLICO NÃO JUNTADO, E A SER EXPEDIDO PELA JUNTA COMERCIAL, ATESTANDO TEREM PATRIMÔNIO AS EMPRESAS COM CONTAS A SEREM PENHORADAS. ÔNUS ARGUMENTATIVO E PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CREDOR.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, “c”, do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor.
2. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, mantido pelo Banco Central (CCS-Bacen) é sistema informatizado que indica onde clientes de instituições financeiras mantêm contas correntes, contas de poupança, contas de depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores. Tem por principal objetivo auxiliar os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e instituições participantes, quando atuem em investigações financeiras, prestando-lhes as informações solicitadas por meio de ofício eletrônico.
3. Manifestamente ineficaz se mostra a medida postulada pelo agravante de consulta ao CCS-Bacen, que não reúne informações quanto a valores, a movimentações financeiras ou a saldos de contas/aplicações, uma vez que instituído para dar cumprimento ao art. 3o da Lei n. 10.701/2003, que incluiu novo dispositivo na Lei de Lavagem de Dinheiro (Lei n. 9.613/1998, art. 10-A) ao dispor que o Banco Central “manterá registro centralizado formando o cadastro geral de correntistas e clientes de instituições financeiras, bem como de seus procuradores”. Tratando-se de ferramenta inútil e desnecessária ao atingimento da pretensão satisfativa que tem o credor/exequente, em especial porque sua base de dados é idêntica à do SisbaJud, que vai além ao identificar ativos financeiros e bloquear quantias encontradas em seu campo de pesquisa, irreparável a decisão agravada que indeferiu requerimento para realização de medida inútil e desnecessária.
4. Penhora e liquidação de quotas sociais para pagamento de dívidas. Trata-se de medida instituída como um meio a mais para conferir efetividade ao processo executivo, para possibilitar a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF7 e art. 4° do CPC8) e, em especial, para conferir efetividade à atividade jurisdicional, inclusive na fase satisfativa. Todavia, sua implementação não pode ocorrer, no interesse do próprio credor/exequente, sem prévia ponderação do princípio da menor onerosidade com o da máxima efetividade do procedimento executivo, afinal necessária será a realização de prova técnica a ser custeada pelo exequente para avaliação das cotas que pretende penhorar.
5. Insuficiente, destarte, a simples alegação de possibilidade de que do vínculo social que tem o devedor/executado, por participação societária em determinada empresa, possa ser extraída expressão ou produto econômico. Mister que elementos concretos indicativos da viabilidade desse procedimento sejam apresentados, tal como exigível para constrição de quaisquer outros bens. Ônus não atendido pelo credor/exequente, que sequer previamente requereu fosse intimada, no cumprimento de sentença, a sociedade para que se manifestasse a respeito da penhora, tampouco se dispôs a arcar com os diversos custos do procedimento a ser realizado (art. 861 CPC) no levantamento do valor econômico das cotas a serem penhoradas para satisfação do crédito exequendo.
6. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno julgado prejudicado.